Tribunal: TJSP
Processo: 0000652-39.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente sofrido pelos autores em rodovia administrada pela DERSA. Terceiro veículo acertou um cone derrubado caído na rodovia, perdendo o controle e acertando dois outros veículos, dentre os quais o dos autores.
R. sentença que reconheceu culpa exclusiva de um dos condutores e julgou improcedentes os pedidos.

Prova

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente sofrido pelos autores em rodovia administrada pela DERSA. Terceiro veículo acertou um cone derrubado caído na rodovia, perdendo o controle e acertando dois outros veículos, dentre os quais o dos autores.
R. sentença que reconheceu culpa exclusiva de um dos condutores e julgou improcedentes os pedidos.

Prova dos autos demonstra que os cones caídos na via foram determinantes para o evento danoso.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA DERSA PELOS OBJETOS CONSTANTES DA PISTA DE ROLAMENTO DA RODOVIA. Inteligência do art. 37, §6o da CF/88 e art. 2o, alínea "c" do Decreto-Lei no 16.546/1946. Comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a falha na prestação do serviço. Precedentes do E. STF, E.STF e desta C. Corte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Condenação ao pagamento do valor das parcelas já pagas do financiamento do veículo dos autores, que restou destruído, sendo que o seguro do automóvel só cobriu o valor das parcelas vincendas. Condenação, ainda, ao reembolso das despesas de tratamento e medicamentos comprovadas nos autos, com os acréscimos legais.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autores que, em razão do acidente sofreram ferimentos, tiveram quer ser resgatados de ambulância e tiveram dificultosa recuperação. Sofrimento moral inquestionável, a comportar indenização.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure 'reformatio in pejus'. Precedentes do C. STJ neste sentido.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação da empresa ré nos ônus da sucumbência.

R. sentença de improcedência integralmente reformada.

RECURSO PROVIDO.